Tribunal: TJBA
Processo: 8058553-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058553-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDGARD BISPO DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA (OAB:BA23186-A) AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA (OAB:PE21714-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVANTE IDOSO, PENSIONISTA DO INSS. RECEBIMENTO MENSAL BRUTO DE R$2.735,14. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE POR MEIO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE INTEGRAL. NECESSIDADE. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAR DE FORMA CLARA AO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8058553-49.2024.8.05.0000; Recorrente: Edgard Bispo Dos Santos; Recorridos: Banco Pan S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator